Tribunal: TJDFT
Processo: 0108221-74.2001.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0108221-74.2001.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vista ao apelado para que se manifeste acerca do documento de ID 56759491 juntado pelo Distrito Federal. Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias. Intimem-se a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) e a médica Clarice Guimarães de Freitas Santos, cujos endereços estão indicados na petição de ID 56927594, para que informem, no prazo de até 15 (quinze) dias, se há interesse em contribuir para a solução do caso em exame na qualidade de amicie curie nos termos preconizados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 de sua repercussão geral. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora